Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009664-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), ELIZABETE ORTIZ DE LIMA - CPF: 528.684.271-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – DEMISSÃO – SUSPENSÃO DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NÃO CONFIGURADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Conforme a firme jurisprudência do STJ, “
não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, mas somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão.”
(MS 9.120/DF, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015).

Não demonstrada, de plano, qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, inexiste motivo a justificar a concessão da tutela urgência na ação cautelar, sobretudo em se considerando a fase prematura da ação de base e os limites do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETE ORTIZ DE LIMA
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, proposta contra o Município de Tapurah/MT, que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 089/2018, para o fim de ser reintegrada ao cargo de professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto da Prefeitura Municipal de Tapurah.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que ao contrário do que afirmado na decisão recorrida, as provas coligidas nos autos dão conta da plena existência da probabilidade do seu direito, representadas pelas cópias do Processo Administrativo Disciplinar e do Decreto no 089/2018, que de forma severa lhe aplicou a pena de demissão.

Ratificando, assim, a existência dos requisitos autorizadores, pede seja atribuído efeito ativo ao agravo, de forma a conceder a liminar vindicada, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 089/2018. (Id. 3100892)

A liminar recursal foi indeferida (Id. 3861013).

Irresignado com a decisão que negou a liminar recursal, a Agravante interpôs Agravo Interno, pugnando para que seja “
ab initio e inaudita altera pars
” deferido o efeito ativo ao recurso, reformando a decisão monocrática (Id. 3861013 ) para fins de determinar a imediata suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 089/2018, e via de consequência, reintegrando -se provisoriamente a Agravante ao cargo de Professor 30 horas, até que seja apreciado o mérito do presente recurso. (Id. 4729492).

Sem Contrarrazões.

Sem a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETE ORTIZ DE LIMA
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, proposta contra o Município de Tapurah/MT, que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 089/2018, para o fim de ser reintegrada ao cargo de professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto da Prefeitura Municipal de Tapurah.

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Extrai-se dos autos que, em 12/06/2018, por intermédio da Portaria no 343/2018, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar - PAD contra a Agravante, tendo como objetivo a apuração de “...
suposta conduta incompatível com a moralidade administrativa, deixar de exercer com zelo e dedicação as atribuições cargo, bem como deixar de observar regras legais, conforme denúncia relatada pela secretaria municipal de educação através do MEMORANDO n° 152/2018, o que caracteriza, em tese, condutas vedadas, nos termos do artigo 137, da Lei Complementar n° 015/2009
”, culminando ainda por determinar o afastamento preventivo da Agravante enquanto perdurasse o referido processo, conforme previsão contida no artigo 173, do referido diploma municipal.

Aduziu a Agravante, em sua inicial, que são ilegítimos, arbitrários e nulos os atos administrativos em questão, atacando 03 (três) PRELIMINARES: a) ausência de denúncia com identificação e qualificação da denunciante ; b) ausência de prévia sindicância; c) acusação genérica; e, no MÉRITO, atacou: d) ausência de autoria e materialidade delitiva; e, e) pedido de danos morais.

Não obstante as argumentações tecidas na inicial, em 20 de agosto de 2018, a Magistrada
a quo
proferiu decisão interlocutória com o seguinte dispositivo,
in verbis
:

“
(...)

Desse modo, claro está que carece a autora, nesse momento procedimental, de provas suficientemente robustas do direito alegado, motivo pelo qual indefiro a tutela de urgência requestada.

Por se tratar de pessoa jurídica de direito público, apresentando inviabilidade de se sujeitar ao procedimento conciliatório estabelecido pelo NCPC, proceda -se a citação do réu para apresentar contestação, indicando as provas que pretende produzir. Defiro os benefícios ao Sr. Oficial de Justiça do art. 172, parágrafo 2o, do CPC. Cumpra -se, expedindo -se o necessário.”

A agravante sustenta que a decisão merece reforma, porque restou demonstrado que para o deferimento da tutela de urgência, se contenta a lei com a mera probabilidade do direito, e não com provas robustas do direito alegado, conforme exigiu a decisão agravada.

Alega que ao contrário do afirmado pela decisão agravada, as provas documentais coligidas aos autos dão conta da plena existência da probabilidade do direito da Agravante.

Em suma, a agravante almeja a concessão liminar do seu pleito de reintegração ao cargo público do qual foi demitida por infração disciplinar. Aduz a desproporcionalidade da pena aplicada e no perigo na demora, face sua necessidade financeira, pelo fato de estar sem perceber os vencimentos.

Pois bem.

Os fundamentos da decisão estão em perfeita consonância com o entendimento dominante na jurisprudência e os princípios que norteiam o Processo Administrativo Disciplinar, pois que, de fato, nada há, no momento, que evidencie qualquer ofensa às garantias constitucionais da agravante, ou irregularidade que macule o PAD.

A demissão da agravante do cargo de professora se deu em decisão fundamentada que finalizou o processo administrativo disciplinar no 06/2018 (Id. 3100903), no qual verifica-se que foi oportunizado amplo contraditório e exercido o direito de defesa em sua plenitude, o que, a princípio, afasta a plausibilidade do direito invocado no presente recurso.

Ademais, verifica-se pelo Memorando no 152/2018 que a agravante foi devidamente cientificada das razões da instauração do PAD em seu desfavor, e da identificação da pessoa que formulou a denúncia (Id. 3100900 e Id. 3100901).

O Poder Judiciário apenas pode intervir nas decisões administrativas, quando verificada a ilegalidade nos atos, o que, no presente caso, não está evidenciado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO E RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ANÁLISE DA PROVA APRESENTADA - ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO MAGISTRADO - AFASTAMENTO. MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE ARRECADAÇÃO - SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS - ENQUADRAMENTO LEGAL INADEQUADO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO - EXERCÍCIO PLENO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2
. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo disciplinar instaurado, o que não houve demonstração no caso em comento. [...] 5.
O controle judicial é reservado à possibilidade e o dever de reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD) somente quando verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo
. [...] 8. Apelo desprovido
. (Ap 122777/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/7/2018, Publicado no DJE 15/8/2018). [Destaquei]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEMISSÃO – SUSPENSÃO DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NÃO CONFIGURADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a firme jurisprudência do STJ, “não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, mas somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão.” (MS 9.120/DF, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015). Não demonstrada, de plano, qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, inexiste motivo a justificar a concessão da tutela urgência na ação cautelar, sobretudo em se considerando a fase prematura da ação de base e os limites do agravo de instrumento.” MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)”

Sendo assim, a priori foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, portanto, há indícios suficientes para manter a decisão agravada.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETE ORTIZ DE LIMA, mantendo a decisão recorrida.

Por outro lado, com o julgamento e desprovimento do Agravo de Instrumento, torna-se prejudicado o Agravo Interno então interposto contra a decisão, exarada pelo douto Relator, que deixou de atribuir efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020